Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandovalO Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719445-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CLAUDEMIRO SOARES FERREIRA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça sobre o teor da certidão de ID 55080829. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator